Tribunal: CARF
Processo: 10830.013541/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013541/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.727 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
JOSE MIGUEL AGOSTINHO EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2008
DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EXCLUSÃO. SIMPLES.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 05-32.429, proferido pela 9a
Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2011, em razão de “débitos deste Regime Especial com exigibilidade não suspensa” (fls.
05).
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013541/2010-69
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.727 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013541/2010-69

Trata-se de insurgência contra Ato Declaratório Executivo DRF/CPS n° 440865 (lote
003/2010), que excluiu o contribuinte do Simples Nacional (Lei Complementar n” 123,
de 14 de dezembro de 2006), com efeitos a partir de 01/01/2011, à razão de “débitos
deste Regime Especial, com exigibilidade não suspensa” (fls. 03).
Os mencionados débitos referem-se às competências de 08/2007, 01/2008, 03/2008,
05/2008, 09/2008, 11/2008 e 12/20008, com os valores e períodos de apuração
relacionados no Ato de Exclusão.
Após ciência do ato de exclusão, mediante remessa postal, fls. O8, 0 contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, fls. 01/07, alegando em síntese:
- informa que já era optante pelo SIMPLES FEDERAL, mas que vem sofrendo com a
concorrência desleal e enfrentando dificuldades financeiras;
- esclarece que efetuou o pagamento em relação ao mês de outubro/2008 em
29/06/2010, e faz uma proposta para que se estenda o prazo por mais 30 dias ou para
que possa pagar ate' 30/12/2010, ou em último caso, efetuar parcelamento dos valores
em atraso, mesmo sabendo que não seja permitido 0 parcelamento;
- pleiteia encarecidamente que não seja excluída do SIMPLES, pois passa por
dificuldades financeiras e com a exclusão será mais uma empresa a fechar as portas e
ainda com desempregados.
Juntou às fls. 03/07: Cópia do Ato Declaratório de Exclusão/ADE DRF/CPS n° 440865,
cópia de documento de arrecadação/DAS com pagamento em 29/06/2010, referente
competência 10/2008 e cópia do registro de empresário.
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/CPS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2008
SIMPLES NACIONAL. DÍVIDA. EXCLUSÃO.
A existência de débito com o regime simplificado, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, é circunstância excludente da permanência no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese,
que:
II - Direito
II.1- PRELIMINAR .
Em 04/1 O/201 0, foi entregue na Secretaria da Receita Federal em Campinas-
São Paulo, a CONTESTAÇÃO À EXCLUSÃO Do SIMPLES NACIONAL, no qual foi
entregue a Protocolo Formador da DRF-CPS-PROT-SP, no qual recebeu o no de
identificação 10.330 013541/2010-69.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.727 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013541/2010-69

Então foi explicado, em razão da empresa, não ter pago os débitos do Simples
Nacional, em virtude das dificuldades financeiras que vem enfrentando. E além disso,
enfrentando concorrências, no qual outras empresas do mesmo ramo, estarem cobrando
valor bem menor. E no nosso caso, por termos um custo alto, e não poder diminuir o
valor da mercadoria. E tendo clientes que encomendam uma carroceria e não vai buscar.
E a empresa tem que arcar com o material empregado na carroceria
II. 2 - MÉRITO
A empresa solicita o cancelamento do julgamento, que foi considerado
improcedente a manifestação de inconformidade. Isto porque só vai complicar mais a
situação da empresa.
Como foi dito na Contestação a Exclusão do Simples Nacional, será mais uma
empresa a fechar as portas e gerar desemprego aos funcionários que tem na empresa. E
a empresa para não sair do Simples Nacional, pagou as parcelas que não foram pagas e
no qual a Secretaria da Receita Federal, estava cobrando e a excluiu do Simples
Nacional.
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o debito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
As alegações em sede de preliminar confundem-se com o próprio mérito da
questão, por isso, passa-se a sua análise imediata.
Conforme já relatado, o Ato Declaratório Executivo DRF/CPS n° 440865,
expedido em 01/09/2010, excluiu a Recorrente do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) constando as pendências abaixo discriminadas:

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.727 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013541/2010-69

Recorrente discorda do procedimento fiscal e alega “não ter pago os débitos do
Simples Nacional, em virtude das dificuldades financeiras que vem enfrentando”.
Inicialmente vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).
Por outro lado, a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A
exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da
exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.727 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013541/2010-69

E esse é justamente o caso da Recorrente, visto que sua exclusão do SIMPLES
deu-se em razão da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
estava suspensa, nos termos do inciso V, do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, combinado com a alínea “d” do inciso II, do art. 3o, e inciso I do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
O Ato Declaratório Executivo DRF/CPS n° 440865 que excluiu a Recorrente do
SIMPLES NACIONAL foi expedido em 01/09/2010. A Recorrente foi notificada em 17/09/2010
(fls. 11).
Contudo, o pagamento dos débitos em aberto informados no ADE somente foram
quitados em 30/03/2011 (fls. 34 a 40).
Assim, pelo decurso do prazo é certo concluir que tal regularização deu-se após o
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art.
31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Outrossim, a alegação da Recorrente de que passava por dificuldades financeiras
não a exime de cumprir com suas obrigações fiscais perante às fazendas públicas, não há
previsão legal para tal desiderato.
Assim, em que pese ter havido a quitação dos débitos ensejaram a emissão do
ADE, a regularização se deu após o prazo regulamentar.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso em análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital